Tribunal: CARF
Processo: 10880.902700/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902700/2011-97
RESOLUÇÃO
1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP n° 27560.95669.131010.1.7.02-8157, em
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
2
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2008 (01.01.2008 a
31.03.2008), no valor de R$ 132.179,53 (cento e trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e
cinquenta e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a empresa Fleury S/A, CNPJ n° 60.840.055/0001-31 recolheu 15% a título de
imposto IRRF sobre juros de capital próprio (5706) através da guia DARF, no
valor de R$ 132.179,53 referente a valores repassados à Contribuinte;
(ii)
esse recolhimento gerou um crédito de saldo negativo de IRPJ sujeito à
restituição ou de ressarcimento, porém esse saldo não constou da DIPJ-2009
ano calendário 2008;
(iii) foi feita a retificação da DIPJ e entregue em 22.02.2011, corrigindo o erro e
informando o saldo negativo restante de R$ 54.372,38 na Ficha 12-A.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 16 de agosto de 2018, a 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em
Acórdão de no 14-87.460 (e-fls. 97/102) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
o procedimento em tela constatou que o crédito indicado pela Contribuinte
(R$ 132.179,53) estava em desacordo com o valor constante na DIPJ/2009 (R$
0,00);
(ii)
por esse motivo foi expedido o Termo de Intimação no de rastreamento
891661970, apontando a divergência citada no Despacho Decisório. A
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
3
intimação em comento solicitou que a DIPJ e/ou PER/DCOMP fosse retificado
a fim de sanear a divergência apontada;
(iii) o não reconhecimento do direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas, decorreu do não atendimento da
citada intimação;
(iv) a Contribuinte apresentou a DIPJ retificadora (fls. 22/67), apontando na Ficha
12A, o cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, verificado para o 1°
trimestre de 2008, no valor de R$ 54.372,38;
(v)
nada trouxe a Contribuinte para comprovar as retenções que alega terem sido
efetuadas em seu nome, limitou-se a afirmar sua ocorrência;
(vi) e de acordo com a legislação de regência, o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos;
(vii) em consulta às DIRF válidas para o período, constatamos não haver
rendimentos informados pela fonte pagadora indicada pela Manifestante,
qual seja, a de CNPJ no 60.840.055/0001-31;
(viii) não há como se validar a retenção informada em DIPJ como componente das
parcelas do crédito de SN de IRPJ do 1o trimestre de 2008.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 IRRF.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de dedução do IRRF, o contribuinte deverá comprovar a retenção sofrida
mediante apresentação do devido comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. A falta deste pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Na ausência de prova hábil, a retenção não pode ser admitida como dedução na
apuração do IRPJ devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 13.09.2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-87.460, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e, na sequência, entendeu
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
4
por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a Recorrente era sociedade holding controladora do Fleury S.A. (“Fleury”);
(ii)
em 30.03.2008, a Recorrente detinha 2.010.327 ações ordinárias do Fleury,
representativas de 99,99965% do capital da referida companhia;
(iii) no exercício de 2008, o Fleury deliberou a distribuição de Juros sobre o Capital
Próprio (“JCP”), calculados sobre contas do patrimônio líquido, no montante
bruto de R$ 4.777.978,58. A totalidade desse valor foi pago à Recorrente na
condição de acionista titular de ações representativas de 99,99965% do
capital social do Fleury, cujo pagamento foi devidamente ratificado pelos
acionistas do Fleury nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias
ocorridas em 24.04.2009;
(iv) o pagamento dos JCP à Recorrente foi feito líquido do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (“IRRF”) incidente sobre o pagamento e crédito desses juros,
tendo o Fleury retido e recolhido o IRRF na qualidade de fonte pagadora
desses rendimentos, em atendimento à regra prevista nos artigos 9o, §2o da
Lei n° 9.249/95 e 347 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999;
(v)
a integralidade do valor bruto de JCP recebido pela Recorrente foi
devidamente declarado na Ficha 43 e na Ficha 54 da sua DIPJ 2009;
(vi) especificamente no que tange ao 1o trimestre de 2008, período em discussão
no presente processo administrativo, o Fleury deliberou a distribuição à
Recorrente do valor bruto de R$ 881.196,88 a título de JCP;
(vii) esse valor foi devidamente declarado e submetido à tributação na declaração
de rendimentos (DIPJ) da Recorrente, conforme indicado na Linha 21 da Ficha
06A da DIPJ, relativo às “Receitas de Juros sobre o Capital Próprio” referido
trimestre;
(viii) o Fleury reteve e recolheu o montante de R$ 132.179,53 a título do IRRF
incidente sobre tal pagamento feito à Recorrente, por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), com código de receita n° 5706
aplicável para pagamentos dessa natureza (“IRRF - Juros Sobre o Capital
Próprio”). O valor líquido a título de JCP foi recebido pela Recorrente, após o
desconto do IRRF recolhido pelo Fleury, totalizando, portanto, R$ 749.017,35;
(ix) a Recorrente deixou de realizar essa dedução do IRRF retido e recolhido pelo
Fleury com o montante de IRPJ devido no período e, por um equívoco,
considerou a integralidade do crédito de R$ 132.179,53 como sendo oriundo
de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2008;
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
5
(x)
o suposto débito de IRPJ no valor R$ 77.807,15, objeto da compensação em
análise nos presentes autos, foi extinto após a retificação da DIPJ realizada
pela Recorrente, com a dedução do crédito de IRRF no valor de R$ 132.179,53
sobre a totalidade desse débito;
(xi) a Recorrente retificou a DIPJ em 22.02.2011, deduzindo nessa declaração de
rendimentos o valor do crédito de R$ 132.179,53 relativo ao IRRF retido e
recolhido pelo Fleury, o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ
no 1o Trimestre de 2008 no valor de R$ 54.372,38;
(xii) o valor do crédito de R$ 132.179,53 acabou sendo integralmente informado
com natureza de “Saldo Negativo de IRPJ”, em detrimento do efetivo saldo
negativo de IRPJ de R$ 54.372,38 apurado após a retificação da DIPJ 2009 pela
Recorrente, conforme na Linha 20 da Ficha 12A da DIPJ 2009;
(xiii) o débito de IRPJ que ensejou a apresentação da DCOMP pela Recorrente
deixou de existir após a retificação da DIPJ, estando extinto nos termos do
artigo 156 do CTN;
(xiv) o mero erro de forma no caso concreto não pode prevalecer ante o conteúdo
real da situação e da inexistência de débito de IRPJ no 1o trimestre de 2008,
devidamente demonstrado após a retificação da DIPJ, ainda que tenha
erroneamente sido objeto da DCOMP em discussão, devendo prevalecer
nesse caso o princípio da verdade material norteador do processo
administrativo tributário e a expedição de atos pautados na substância dos
fatos.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13.09.2018 (e-fl. 107), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11.10.2018 (e-fl.
109), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2008 (01.01.2008 a 31.03.2008), no valor de
R$ 132.179,53 (cento e trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 02) não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Confira-se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
7
14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que, “nada trouxe a contribuinte para comprovar as retenções que alega terem sido efetuadas
em seu nome”.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“O procedimento em tela constatou que o crédito indicado pelo
contribuinte (R$ 132.179,53) estava em desacordo com o valor constante na
DIPJ/2009 (R$ 0,00).
Por esse motivo foi expedido o Termo de Intimação no de rastreamento
891661970, apontando a divergência citada no despacho decisório. A intimação
em comento solicitou que a DIPJ e/ou PER/DCOMP fosse retificado a fim de
sanear a divergência apontada.
[...]
O não reconhecimento do direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas, decorreu do não atendimento da
citada intimação.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada reitera que
tem direito ao crédito informado no PER/Dcomp e que cometeu erro de fato no
preenchimento da DIPJ, pois que não informou corretamente a apuração do IRPJ.
Juntamente àquela, apresentou a DIPJ retificadora (fls. 22/67), apontando
na ficha 12A, o cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, verificado para o
1° trimestre de 2008, no valor de R$ 54.372,38, composto pelas seguintes
parcelas:

Ocorre que, nada trouxe a contribuinte para comprovar as retenções que
alega terem sido efetuadas em seu nome. Limitou-se a afirmar sua ocorrência.
[...]
Entretanto, em consulta às DIRF válidas para o período, constatamos não
haver rendimentos informados pela fonte pagadora indicada pela manifestante,
qual seja, a de CNPJ no 60.840.055/0001-31: [...]”. (e-fls. 100/102)
16.

Como se vê, a decisão recorrida justificou a glosa do suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ, ao fundamento de que, (i) a Contribuinte não trouxe nenhum documento aos
autos para comprovar as retenções e; (ii) em consulta às DIRF ́s não se confirmou a retenção
informada.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
8
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) o crédito em questão, no valor
de R$ 132.179,53, refere-se ao IRRF retido e recolhido pelo Fleury no pagamento de JCP; (ii)
deixou de realizar essa dedução do IRRF retido e recolhido pelo Fleury com o montante de IRPJ
devido no período e, por um equívoco, considerou a integralidade do crédito de R$ 132.179,53
como sendo oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2008; (iii) o valor R$
77.807,15, objeto da compensação em análise nos presentes autos, foi extinto após a retificação
da DIPJ realizada pela Recorrente, com a dedução do crédito de IRRF no valor de R$ 132.179,53;
(iv) retificou a DIPJ em 22.02.2011, deduzindo nessa declaração de rendimentos o valor do crédito
de R$ 132.179,53 relativo ao IRRF retido e recolhido pelo Fleury, o que resultou na apuração de
saldo negativo de IRPJ no 1o Trimestre de 2008 no valor de R$ 54.372,38.
18.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa ao Recurso Voluntário,
os seguintes documentos:
a)
Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em 30 de
abril de 2008 (e-fls. 550/553), nas quais consta a Recorrente (Integritas Participações S.A.) como
acionista:

*************************************************************************

b)
Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em 24 de
abril de 2009 (e-fls. 570/573), nas quais consta que a Companhia (Fleury) distribuiu ao longo do
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
9
exercício de 2008 dividendos aos sócios e pagou juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor total
de R$ 4.777.978,58:

c)
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), com código n°
5706, descrição “IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio”, no valor de R$ 132.179,53 (e-fl. 591):

d)
“Estrutura de Balanço – Grupo Fleury” (e-fls. 596/620), no qual consta na
“Conta Passivo” – “2.3.2.1. Reservas de Lucro” os juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor de
R$ 4.777.978,58:

e)
DIPJ/2009 (e-fls. 22/67), em específico as Fichas 6A, 12A e 54 nas quais
constam a informação de recebimento de receitas de juros sobre capital próprio (“JCP”) e o
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”):
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
10

*************************************************************************

*************************************************************************

19.

Como se vê, pelas informações destacadas acima, a Recorrente busca comprovar o
recebimento de juros sobre o capital próprio (“JCP”) da empresa Fleury e o oferecimento à
tributação da respectiva receita.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
11
20.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
21.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do alegado
direito creditório no valor de R$ 132.179,53 (cento e trinta e dois mil, cento e setenta e nove
reais e cinquenta e três centavos), verificando ainda:
(i)
se, de fato, há crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre o
Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) recebido da fonte pagadora Fleury S.A.
(CNPJ n° 60.840.055/0001-31) e se houve o oferecimento à tributação da
respectiva receita;
(ii)
se a Recorrente não utilizou esse Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”)
sobre o Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) para compensar o Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”) incidente sobre o Juros sobre Capital Próprio
(“JCP”) pago aos seus acionistas, pois estaria utilizando em duplicidade a
retenção4;

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
4 Isso porque, a pessoa jurídica beneficiária de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) tem duas
possibilidades de utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) incidente sobre o Juros sobre Capital
Próprio (“JCP”) recebido: utilizá-lo como antecipação do IRPJ apurado no ajuste de final de exercício ou compensá-lo
com o IRRF incidente sobre o pagamento de JCP aos seus acionistas, de acordo com o artigo 9o da Lei n° 9.249/95:
Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de juros de Longo Prazo – TJLP.
(...)
§ 2o. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o. O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real;
(...)
§ 6o. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.286 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902700/2011-97
12
(iii) se efetivamente o valor R$ 77.807,15, objeto da compensação em análise nos
presentes autos, foi extinto após a retificação da DIPJ realizada pela
Recorrente, com a dedução do crédito de IRRF no valor de R$ 132.179,53.
22.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo).
23.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
24.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1033
DF CARF MF
Original